Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Omissões inexistentes.
2. Não é permitido o manejo dos aclaratórios, sob a alegação de omissão, com o propósito de reexame da matéria decidida.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor/apelante.